Tribunal: TJDFT
Processo: 0735413-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735413-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BUSATTO, MONICA DE LIMA CARLOS, ROSA MARIA MARTINS FELIPE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, homologou o laudo pericial. O agravante alega, em síntese, que: 1) o C. STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições, até porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União; 2) o feito deve ser remetido à Justiça Federal; 3) não é lícito pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, esta é corrigida pelo mesmo índice; 4) o, inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, se este fora concedido, seu valor deve ser descontado do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário; 5) a jurisprudência do STJ já reconheceu que é de 5 anos o prazo prescricional para reaver débitos decorrentes de expurgos inflacionários. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as questões relativas à competência e ao chamamento ao processo foram dirimidas em decisão proferida em mai/2020 (ID 64152599 do processo originário), tratando-se de matéria preclusa. A mesma conclusão se chega em relação aos apontados equívocos no laudo pericial, pois o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (Certidão de ID 105949153 do processo originário). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator